Tribunal: STF
Processo: Rcl 67783
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edson Alves dos Santos alega ter o Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Itamnacuri no Cumprimento de Sentença nº 5000039-24.2024.8.13.0327, referente ao Processo n. 0007774-43.2017.8.13.0327, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inobservado o decidido na ADI 6.678 e no ARE 843.989 (Tema 1.199).  



    Narra ter o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requerido cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública por improbidade administrativa em que foi condenado, entre outras sanções, a pena de suspensão de direitos políticos por cinco anos, com base no art. 11, caput e inciso II, da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com trânsito em julgado em 06 de outubro de 2023.



    Afirma ter apresentado exceção de pré-executividade, na qual alegou a inexigibilidade da obrigação da sentença exequenda, não tendo sido atendido pelo juízo de piso. 



    Alega que a decisão reclamada manteve o cumprimento de sentença que aplicou de forma contrária ao entendimento do STF nos autos da ADI 6678/DF e ARE 843.989/PR (tema 1.190). 



    Afirma tratar-se o caso de típica hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial, pois o sentença condenatória transitou em julgado após a prolação da decisão vinculante paradigmática. Sustenta que a determinação de prosseguimento da execução constitui desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADI 6.678 e no ARE 843.989.  



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Anoto, preliminarmente, a inviabilidade do processamento desta reclamação sob o ângulo do julgamento proferido no ARE 843.989 (tema 1.199).



    Isso porque a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Não verifico a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a presente reclamação se volta contra decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.



    Passo a analisar a pretensão reclamatória à luz, apenas, do que decidido na ADI 6.678.



    O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, caput e inciso II, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição das penas previstas no art. 12, III, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O trânsito em julgado deu-se no dia 06 de outubro de 2023.



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade (também na redação original), nos seguintes termos:  



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei)



    Patente, portanto, a inexigibilidade do título judicial.



    Como se sabe, o art. 525, § 12, do CPC considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa. O código processual exige, para tanto, apenas uma circunstância temporal: que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§ 14 do art. 525). Essa condição, como se demonstrou, foi atendida no caso concreto.



    Apesar disso, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da execução com base nas seguintes considerações:



    Alega o réu que a expedição do ofício para cumprimento da sentença ocorreu sem antes haver a intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento da sentença, pelo que tal medida cerceou a defesa do réu. 



    Pois bem. 



    O artigo 20 da Lei de Improbidade assim dispõe: 



    Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    No que tange à suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato eletivo decorre automaticamente do trânsito em julgado da condenação judicial na ação de improbidade, sendo o ato da Câmara Municipal vinculado e declaratório. Sendo o escopo da Lei de Improbidade Administrativa o de extirpar da administração pública os condenados por atos ímprobos", a suspensão dos direitos políticos, pelo tempo determinado judicialmente, abrange qualquer atividade pública que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível. In STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.813.255 - SP (2019/0131680-6). 



    A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, medidas mais severas impostas pela Lei de Improbidade, se efetivam com o trânsito em julgado da decisão que as determinou. 



    A razão de ser da previsão decorre da gravidade dessas penalidades, as mais ríspidas entre as traçadas pelo art. 12. 



    Lado outro, desnecessário ao cumprimento do comando judicial que suspende os direitos políticos o procedimento de cumprimento de sentença, uma vez que independe de uma conduta ativa do condenado para seu cumprimento. 



    A perda do mandato eletivo decorre automaticamente da condenação judicial de suspensão dos direitos políticos na ação de improbidade administrativa já transitada em julgado, sendo o ato da Câmara Municipal, na sua aplicação, vinculado e meramente declaratório. 



    Tanto é que a lei foi expressa nesse sentido - a imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos - se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não dispondo desse modo quando as penalidades de ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de Improbidade Administrativa a mesma previsão. 



    Nesses termos, indefiro os pedidos de id 10201716488 bem como os pedidos de id10201688425, observando-se que o Ministério Público manifestou não ter interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Cível (id 10203162932), entendo de não ser caso de oferecimento do ANPC neste momento em decorrência do trânsito em julgado da sentença. Intimem-se. Diligências legais. Cumpra-se. 



    A autoridade reclamada ignorou o comando emergente da decisão cautelar proferida na ADI 6.678, que suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante da redação original do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992, inviabilizando, desse modo, o cumprimento de qualquer decisão baseada no preceito sancionatório.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no cumprimento de sentença do Processo n. 0007774-43.2017.8.13.0327, devendo o juiz analisar o feito com base no decidido na ADI 6.678.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente